Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-62.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010431-62.2012.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALICI FAGUNDES DE SOUZA, ANA FAGUNDES ALVES APELADO: LUDOVICO DE OLIVEIRA NEHRER NETO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por ANA FAGUNDES ALVES e ALICI FAGUNDES DE SOUZA (ID 56628856), ante o acórdão (ID 56131664) assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA REGISTRÁRIA. LEI 6.015/1973. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE SALDO DE TERRA APÓS INVENTÁRIO. TITULARIDADE DA ÁREA. QUESTÕES JÁ JULGADAS EM OUTROS AUTOS. IMUTABILIDADE. PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL E NO STJ. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO. PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta por terceiras interessadas contra sentença que julgou improcedente procedimento de dúvida registrária. 2. Verificado que uma das apelações interpostas se distancia em cerca de três anos da publicação da sentença e veio desacompanhada do respectivo preparo, impõe-se o seu não conhecimento. 3. Quanto ao apelo conhecido, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade recursal, pois, de acordo com o art. 202 da Lei 6.015/1973, está prevista a legitimidade do terceiro prejudicado para recorrer. 4. Por outro lado, quanto à preliminar de coisa julgada, impõe-se o acolhimento, pois a questão de saldo de terras pretendido pelas Apelantes já foi decidido em: i) ação de oposição; ii) ação de sobrepartilha que tramitou no Tribunal de Justiça do Goiás; e iii) embargos de terceiro opostos pela TERRACAP na ação de sobrepartilha, em que se reconheceu que foram totalmente partilhados os imóveis referentes às Transcrições 1.950 e 3.431, inexistindo o saldo de terras reclamado pelas Apelantes. 5. As diversas críticas que as Apelantes fazem aos oficiais de registro público e aos magistrados, as afirmações de que todas as autoridades – que decidiram de modo contrário aos interesses das Apelantes - agiram em conluio para beneficiar a TERRACAP, entre outras alegações acusatórias e depreciativas, não possuem o condão de retirar da coisa julgada material o seu principal efeito: a imutabilidade. 5.1. Essa é a literalidade do art. 467 do CPC/73 e art. 502 do CPC/2015. 6. Quanto à ventilada hipótese de conflito entre decisões nestes autos e nos que tramitam na justiça federal ou nos incidentes perante o STJ, sem razão as Apelantes. 6.1. Isso porque, consoante manifestação do Ministério Público, “as conclusões da dúvida registrária por ser de ordem administrativa - embora julgado por órgão jurisdicional em sua competência revisional/administrativa-, não prevalecem sobre o processo judicial de cunho contencioso em trâmite na Justiça Federal, motivo pelo qual não se vislumbra a possibilidade de decisões conflitantes a sustentar a suspensão do prosseguimento do presente feito.”. 7. Acolhida a preliminar de coisa julgada, fica prejudicado o exame do mérito da apelação, já que toda a discussão submetida a este Tribunal circunda em torno de um alegado saldo de terras de 104,91 alqueires supostamente não partilhados no inventário do avô das recorrentes e, portanto, fora do domínio da TERRACAP. 7.1. No entanto, a existência desse saldo de terras já foi rechaçada em outras ações cujas sentenças transitaram em julgado, o que configura óbice instransponível para este Tribunal, em recurso proveniente de procedimento administrativo de dúvida registrária, julgar novamente a existência ou não do saldo de terras e sua titularidade. 8. Apelo intempestivo e deserto não conhecido. Quanto ao apelo conhecido, negou-se provimento por força do acolhimento da preliminar de coisa julgada. Sem majoração de honorários. Em suas razões recursais (ID 56628856), as Embargantes sustentam que o acórdão recorrido foi contraditório omisso. Pedem o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição acerca do termo expressão apelação cível, fazendo constar que se trata de apelação em procedimento administrativo de dúvida registraria, conforme o disposto no artigo 202, da Lei de Registros Públicos (Lei n° 6.015/73). Ademais, pedem para que sejam sanadas as seguintes omissões: i) esclarecer acerca da instrução do processo de Sobrepartilha n° 834/94, o qual alega que foi instruído com a FALSA Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, que não foi lavrada no Livro n° 1584, às fls. 37, em data de 23 de novembro de 1.993, perante o Cartório do 1° Ofício de Notas de Brasília; ii) que houve erro datilógrafo no Processo de Inventário n° 238/1940; ii) que a sentença do Processo de Dúvida Registrária n° 2012.01.1.029503-6, Pje n° 010431-62.2012.8.07.0015 somente faz coisa julgada em relação as partes demandantes; iii) esclarecer que a sentença do presente processo adotou como fundamento a sentença do Processo de Oposição n° 2004.01.1.054067-5, da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF; iv) esclarecer que, no Acordo de Divisão Amigável Processo n° 2010.01.1.042034-8 da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF a TERRACAP, para comprovar o seu domínio de 97,561% sobre a gleba de terras com 2.812 hectares ou 580,991 alqueires, da Fazenda BREJO OU TORTO, quinhão originário de Joaquim Marcellino de Souza, registrado na Transcrição n° 3.431, do CRI de Planaltina-GO aquela Empresa Pública Distrital reutilizou ilegalmente, as áreas das Transcrições n°s 12.175, 12.176, 12.181 e 12.185, todas, do Livro 3-L, do CRI de Planaltina-GO, as quais desde a data de 03 de agosto de 1979 foram utilizadas pelo CRI 2° Ofício-DF, para fins de promover abertura da Matrícula n° 12.757, titularizada em nome da União Federal e que abriga a gleba de terras, perfeitamente individualizada, com área de 1.919,015 alqueires ou 9.288 hectares 03 ares 40 centiares, do dito imóvel; v) esclarecer que a indisponibilidade do saldo de terras com área de 104,991 alqueires, da Fazenda Brejo ou Torto, que foi determinada pelo Desembargador Federal Souza Prudente, nos autos do AGI n° 0053447-44.2014.4.01.0000/DF, da 5a Turma Federal do TRF 1a Região e pela Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental, na Suspensão de Liminar e de Sentença n° 1.955/DF, Relator Ministro Francisco Falcão, cujas decisões se encontram averbadas na Matrícula n° 125.889 (Av.6 e Av. 10) e com Anotação na Matrícula n° 125.888 (Av.10), conforme disposto no ID 36528495, se refere a diferença da área com 580,991 alqueires, da Transcrição n° 3.431, Livro 3-C, do CRI de Planaltina-GO MENOS a área com 476 alqueires, do dito imóvel, que foi incluída no Processo de Inventário n° 238/1940, da Comarca de Planaltina-GO, para fins de partilha que se processou por intermédio de escritura pública constante nos autos, cujo saldo não se confunde com aquele que foi indicado, no Processo de Sobrepartilha n° 834/94, da Comarca de Planaltina-GO, cujo pedido constitui em crime de ação pública incondicionada porque foi instruída com instrumento público falso. Intimem-se os Embargados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 56628856. Após, dê-se ciência ao Ministério Público do DF. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de abril de 2024 15:50:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador